Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705256-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701202-69.2018.8.07.0001, movida em seu desfavor pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e entendeu pela preclusão da matéria (ID 76943448, origem). Nas razões recursais (ID 23428286), narra tratar-se, na origem, de execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário, sendo a primeira no valor original de R$ 587.146,24 (quinhentos e oitenta e sete mil e cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), e a segunda no valor original de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumenta ter oposto exceção de pré-executividade em razão da ausência do requisito da exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário. No entanto, o douto magistrado de origem entendeu tratar-se de matéria impugnável por embargos à execução, estando coberta pela preclusão. Sustenta que, no caso dos autos, a Cédula de Crédito não possui assinatura de duas testemunhas, requisito necessário para que seja revestida de executoriedade. Requer, nesses termos, seja declarada a nulidade da execução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada. Preparo efetuado (ID 23428287). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e entendeu pela preclusão da matéria (ID 76943448, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a existência de plausibilidade do direito invocado. A exceção de pré-executividade é ”mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da execução por não estar embasada em título executivo, haja vista que as Cédulas de Crédito Bancário não foram subscritas por duas testemunhas. De fato, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Entretanto, a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao regramento da Lei n.o 10.931/2004, e, conforme o art. 29 da mencionada Lei, a validade formal da cédula de crédito bancário não está condicionada à assinatura de duas testemunhas. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III) E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei 10.931/2004) e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme dispõe o caput do artigo 28 da Lei 10.931/2004. 2. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, previstos no artigo 29 da Lei 10.931/2004, não consta a obrigatoriedade de assinatura do credor ou de duas testemunhas, razão pela qual a sua ausência não enseja nulidade do título. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1282241, 07031974920208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não se verifica a urgência do pleito, pois a execução permanecerá suspensa. Inexiste, portanto, fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a vexata quaestio poderá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator